Tribunal: STF
Processo: MS 39575
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Direito constitucional e administrativo. Medida cautelar em mandado de segurança. Concurso para notário. Pedido de efeito suspensivo em recurso administrativo no CNJ. 



1.  Mandado de segurança contra ato de Conselheiro do CNJ que negou efeito suspensivo a recurso administrativo interposto contra decisão monocrática de arquivamento de Procedimento de Controle Administrativo (PCA).



2. Na origem, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria praticado ato ilegal, ao não exigir, na prova de títulos, a comprovação de inscrição na OAB para aferir a realização de serviço voluntário de assistência jurídica. O referido ato, por resultar na atribuição de pontos a candidato concorrente, teria interferido na classificação da impetrante no concurso público. 



3. No CNJ, o Conselheiro relator inadmitiu a abertura do processo administrativo pretendido e, posteriormente, negou efeito suspensivo ao recurso interposto. Entendeu que a pretensão da autora veiculava interesse de natureza meramente individual e configurava “impugnação cruzada” de título alheio, prática vedada pelo Conselho.



4. Competência da Presidência. Considerando o agendamento de sessão para a escolha das serventias vagas a ser realizada em 24.01.2024, há urgência a justificar a atuação nos termos do art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



5.  Ausência de plausibilidade do direito alegado. A princípio, o questionamento de pedido não conhecido pelo Conselho Nacional de Justiça não desafia a competência desta Suprema Corte. Além disso, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não há ilegalidade flagrante no caso concreto, já que, ao menos em cognição inicial, o ato do relator está fundamentado nos termos do edital do concurso e na jurisprudência administrativa que veda o questionamento cruzado de títulos.



6. Pedido cautelar indeferido.



    1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Camila Caixeta Cardoso Porto, com pedido de liminar, contra ato do Conselheiro João Paulo Santos Schoucair, que negou efeito suspensivo ao seu recurso apresentado perante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Naquela seara, ela busca reformar decisão do relator que indeferiu o pedido de abertura de procedimento de controle administrativo (PCA). A pretensão formulada se baseia em suposta ilegalidade pela não exigência de inscrição na OAB para comprovação de título de serviço voluntário de assistência jurídica, em concurso organizado pelo Tribunal de Justiça local para provimento de serventias extrajudiciais no Estado de Minas Gerais. Diante disso, em razão da atribuição de pontos a candidato concorrente, alega a impetrante que sua classificação final, além da de outros candidatos, teria sido prejudicada.



    2. Ao examinar o pleito no CNJ, o Conselheiro entendeu que a pretensão da autora veiculava interesse de natureza meramente individual (doc. 4, fls. 307-331). Considerou que se intentava uma “impugnação cruzada” de título alheio, prática vedada pelo Conselho. Assim, não haveria causa para a instauração de procedimento de controle administrativo (PCA). Contra essa decisão, então, apresentou-se recurso administrativo (doc. 5, fls. 1-17) com pedido de efeito suspensivo (doc. 6, fls. 24-37), diante da iminência da escolha das serventias vagas, a ser realizada em 24.01.2024 (doc. 6, fl. 38). O relator negou o efeito suspensivo (doc. 7, fls. 18 e 19), ao argumento de que (i) não havia plausibilidade do direito, pelos fundamentos apresentados e (ii) não havia urgência, diante da possibilidade em tese de desfazimento dos atos do concurso por determinação posterior do CNJ.



    3. Em face de tal negativa, foi impetrado o mandado de segurança ora analisado. A autora alega que possui direito líquido e certo à concessão da ordem para conceder efeito suspensivo ao seu recurso administrativo, obstando a escolha de vagas nas serventias de Minas Gerais até pronunciamento colegiado definitivo do CNJ.



    4. É o breve relatório. Passo a decidir.



    5. Considerando que há nos autos prova de recente convocação de sessão pública de escolha de serventias vagas, entendo presente, em tese, periculum in mora a autorizar a análise do pedido cautelar pela Presidência durante o período de recesso (art. 13, VIII, RI/STF). Ainda que o ato posteriormente possa, de fato, ser refeito, por determinação do CNJ, há razões de urgência e de segurança jurídica a justificar o pronunciamento liminar. Não vejo, entretanto, em sede sumária, plausibilidade jurídica do pedido a autorizar o deferimento da medida.



    6. Em primeiro lugar, tendo em vista que o ato do Conselheiro relator não inovou na ordem jurídica, há fundadas dúvidas, ao menos em cognição inicial, sobre a efetiva competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar o presente mandado de segurança. Isso porque, tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte não examina atos do CNJ que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. A esse respeito:



    Direito constitucional e processual civil. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Incompetência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de segurança que impugnava ato do CNJ que não conheceu de pedido para controlar a constitucionalidade de lei estadual que teria instituído desvio de função de auxiliares judiciários. 2. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo desprovido.



    (MS 38056 AgR, sob minha relatoria, j. 18.12.2021, grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE CUNHO NEGATIVO DO CNJ. 1. A previsão contida no art. 102, I, “r”, da Constituição Federal não abarca o julgamento por esta Corte de mandado de segurança impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.



    (MS 38527 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 05.12.2022, grifei)



    7. A incerteza sobre o cabimento do mandado de segurança influencia negativamente a avaliação acerca da plausibilidade do direito alegado. É claro que tal questão há de ser resolvida pelo relator em cognição exauriente, mas ainda que superado tal obstáculo, não identifico, liminarmente, fumus boni iuris para conceder a liminar. Isso porque o controle pelo STF de atos do CNJ possui caráter excepcional, apenas se aplicando quando violado o devido processo legal, quando praticado o ato em excesso de poder ou quando patentemente ilegal. Nesse sentido:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEILÕES JUDICIAIS. (...) 2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. (...)



    (AO 2611 AgR, sob minha relatoria, j. 25.04.2023, grifamos)



    8. No caso, concluo não haver, ao menos em cognição sumária, uma manifesta ilegalidade a justificar a intervenção desta Corte. Como se registrou nas decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o edital foi devidamente observado, pontuando-se o candidato primeiro colocado de acordo com os documentos exigidos no ato de abertura do certame. Além disso, foi trazida pelo potencial beneficiário a prova do registro na OAB como estagiário, com expressa declaração da inexigência, à época da exibição de tal documentoo (doc. 6, fl. 8). Por fim, a decisão do Conselheiro relator mostra-se devidamente fundamentada, alicerçando-se em precedentes do CNJ, em tese aplicáveis à matéria, acerca da inviabilidade prima facie de instauração de PCA por candidato que pretenda impugnar títulos de terceiro.



    9. Tais aspectos não vinculam, de forma definitiva, o meu entendimento acerca da matéria, que pode, eventualmente, ser reconsiderado quando julgado o recurso administrativo no CNJ. Não há, contudo, ao menos no momento atual, fundamento para intervenção do STF em cognição sumária da pretensão veiculada em mandado de segurança.



    10. Acerca do pedido subsidiário, a medida não se mostra necessária. Acaso o CNJ venha entender, ao final, pela ilegalidade, será determinado o refazimento dos atos administrativos pertinentes, não sendo relevante, ao menos em análise preliminar, que esta Corte determine que se faça constar de forma expressa que as escolhas são realizadas sub judice.



    11. Ante o exposto, conheço do pedido cautelar, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF, mas indefiro a liminar pleiteada. Encaminhe-se o processo à ilustre relatoria.



          Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 23 de janeiro de 2024.



 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente